Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-20.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707172-20.2023.8.07.0019 RECORRENTE: MARCIO ADRIANO DOS SANTOS DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DO ART. 226, CPP. LAUDO PAPILOSCÓPIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito cometido pelo réu (roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de agentes), a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por não existir prova de que o réu tenha concorrido para a infração penal. 2. Não se divisa qualquer irregularidade no reconhecimento fotográfico, visto que observado o procedimento previsto no artigo 226 do CPP. 3. Nos delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, no caso, o reconhecimento fotográfico e em Juízo, e Laudo de Perícia Papiloscópica que identificou a digital do acusado no veículo roubado. 4. Verificando-se que o crime foi praticado com duas causas de aumento de pena, o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes, é perfeitamente possível a utilização de uma delas para exasperar a pena-base, enquanto a outra seja aplicada na terceira etapa do processo dosimétrico. 5. Recurso Ministerial conhecido e provido para condenar o réu pela prática de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. O recorrente alega violação aos artigos 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 157, § 2°-A, inciso I, do CP, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Além de ter narrado a conduta praticada pelo réu, a vítima E. R. C. S., em juízo, reconheceu com segurança o acusado, após ser colocado, por vídeo, ao lado de outros dois senhores (id 59943220), na data de 29/02/2024, ou seja, mesmo após decorridos 08 (oito) meses dos fatos. (...) Outrossim, os depoimentos de ambas as vítimas foram uníssonos em afirmar que foram abordados por duas pessoas que exerceram a violência por meio de armas de fogo, exigindo que o motorista, sua filha de 13 (treze) anos e outra passageira saíssem do veículo, e roubando, também os pertences das vítimas, carteiras, notebook, celulares, mochila, etc. (...) Por conseguinte, ao contrário da conclusão da sentença, o conjunto probatório é harmônico, coerente e suficiente, para formar a convicção de que o réu praticou o crime tipificado no artigo 157, §2o, II e §2oA, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo), merecendo reforma o julgado monocrático para condenar o réu”. (ID 66396301). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021